Tribunal: TJMT
Processo: 0001719-32.2017.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001719-32.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.117.247/0001-09 (APELADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO), WILTON FERNANDES DA SILVA - CPF: 841.582.981-72 (APELADO), ROSANGELA ANDERSON FERNANDES DA SILVA - CPF: 912.506.331-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO COM OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL –
RECURSO PROVIDO
.

A obrigação contida no contrato de abertura de crédito bancário celebrado dentro das normas legais específicas é exigível, certa e líquida, como bem determina o art. 783 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001719-32.2017.8.11.0004

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

RD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – EPP E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças-MT,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 0001719-32.2017.8.11.0004
,
ajuizada em desfavor de
RD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – EPP
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por reconhecer a inexistência de título com obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art.783 c/c art.803, I, ambos do CPC. Custas pelo exequente, sem honorários.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que foi proferida sentença de extinção, sem conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício, a teor do art. 317 do NCPC, violando os princípios da cooperação, da primazia da decisão de mérito, da não surpresa, celeridade e efetividade processual.

No mérito, explica que “
na planilha de débito juntada a inicial consta que o capital de utilização foi de 270 mil, tal como consta no contrato
”, sendo que “o
extrato bancário anexo corrobora que o crédito disponibilizado e utilizado pela parte executada, ora apelada, foi de 270 mil
” (sic).

Por outro lado, menciona que “
o contrato objeto da lide é título executivo por força do que dispõe os artigos 784, III e 783, ambos do NCPC
” (sic), pois se trata de um documento particular assinado por duas testemunhas.

Ainda, argumenta que o ônus da sucumbência deve ser suportado pela recorrida, pois foi à executada que inadimpliu com sua obrigação.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 146594184).

As contrarrazões foram ofertadas, requerendo o desprovimento do recurso, sob o argumento de que “
o apelante anexou junto à inicial, planilha de evolução da dívida que não é possível extrair a certeza quanto ao valor de crédito rotativo efetivamente utilizado e amortizado pelo correntista
” (sic), conquanto “
a execução de título extrajudicial deva ser instruída com o documento que represente a dívida que se quer cobrar
” (sic).

Descreve que embora “
seja incontroversa a existência de contrato de abertura de crédito n.057.112.409 e com a proposta de utilização de crédito BB GIRO EMPRESA, que culminou no empréstimo afirmado pelo apelante, a planilha de cálculos que alicerça a execução combatida, na contramão das exigências legais, não discrimina claramente o valor efetivamente devido pela parte devedora
” (sic). Ressalta, no mais, que os demonstrativos de cálculos são confusos e pouco elucidativos.

Por fim, pugna pela manutenção do ônus da sucumbência, principalmente por se tratar de um processo que tramita há mais de cinco anos. Pede, assim, pela manutenção da sentença (Id. 147090180).

O preparo foi recolhido (Id. 146594185 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cumpre dizer que é notório que para a execução de cobrança de crédito é necessário à existência de título de obrigação certa, líquida e exigível, conforme preconiza o artigo 783,
caput
, do CPC.

A certeza diz respeito à existência incontroversa do título executivo; a liquidez, por sua vez, significa a determinação precisa da importância devida; e a exigibilidade, finalmente, ocorre quando o pagamento da quantia executada não depende de termo, condição ou qualquer outra limitação.

Depreende-se dos autos que o título executado na ação de execução é uma Cédula de Crédito Bancário - Capital de Giro, tombada sob o nº. 057.112.409 (Id 146422651 - Pág. 12).

O artigo 28, § 1º da Lei nº. 10.931/04, que dispõe sobre Cédula de Crédito Bancário, dentre outros pontos, diz que:

“Art. 28. A
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível
, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

Ademais, não é necessária a apresentação da via original da CCB para sua execução, bastando a juntada de simples cópia legível, haja vista não ser um título de livre circulação.

Ademais, n
as propostas pactuadas consta a indicação do valor contratado (R$270.000,00); a forma de pagamento indicando o valor e a data de vencimento das parcelas (60 parcelas de R$4.500.00), e; os encargos aplicados (2,25% a.m. e taxa efetiva de 30,66% a.a.), o que evidencia que os referidos títulos extrajudiciais são líquidos, certos e exigíveis, e que inclusive estão recepcionados pelo extrato bancário detalhando a evolução da dívida, que foram devidamente apresentados com a inicial.

Por outro lado, não há que se falar em inexigibilidade do título executivo, frente à aplicabilidade da Súmula 233 do STJ, haja vista que o contrato celebrado possui parcelas pré-determinadas, encargos pré-estabelecidos e foi devidamente assinado pelo contratante e por duas testemunhas, cumprindo todos os requisitos do art. 784, III, do CPC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NÃO OCORRÊNCIA

– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Não é necessária a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para sua execução, bastando a juntada de simples cópia legível, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da rejeição da preliminar de inépcia sob este fundamento (TJ-MG - AC: 10000200638310001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data de Publicação: 30/06/2020).’’
(N.U 0018461-35.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NÃO OCORRÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL
– ENCARGOS ABUSIVOS – EXCESSO NA EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AOS §§ 3º E 4º DO ARTIGO 917 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É desarrazoada a alegação de inexigibilidade do título executivo, frente a aplicabilidade da Súmula 233 do STJ, haja vista que o contrato celebrado possui parcelas pré-determinadas, encargos pré-estabelecidos e foi devidamente assinado pelo contratante e por duas testemunhas, cumprindo todos os requisitos do art. 784, III, do CPC
. Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, § 3º e 4º, do CPC.”
(N.U 1000009-26.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 19/09/2019)

Nesse panorama, é imperioso reconhecer que se trata de uma obrigação que não foi cumprida pela empresa executada/apelada, o que torna o crédito exigível, estando totalmente dentro dos ditames legais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a exigibilidade do título exequendo e anular a sentença extintiva, determinando-se o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023